Tribunal: STF
Processo: Rcl 61758
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia (Processo 1005715-54.2023.4.01.4100), que teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADC 36, da ADI 5367 e da ADPF 367, Rel. Min. CÁRMEM LUCIA, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança nº 1005715-54.2023.4.01.4100, proposta pela empregada pública do CRF/RO, Sra. Natalia Mendonça Ferreira, requerendo em síntese a anulação de sindicância e de processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da mesma. 



    A impetrante apresentou inúmeros argumentos para desconstituir os atos administrativos praticados pelo CRF/RO, dentre eles, que a comissão sindicância e processante não cumpre os requisitos previstos no art. 21 da Lei 8112/90. 



    A manifestação da impetrante também requer em outros pontos a aplicação de Resolução do Conselho Federal de Farmácia, que como sabido é entidade federal sui generis que tem o regime celetista como regramento de contratação de pessoal. 



    A manifestação do CRF/RO veio no sentindo de defender a autonomia administrativa e financeira do Regional, destacando que o regional tem o poder de regulamentar o controle de disciplina dos seus empregados, destacando em sua manifestação que a Lei 8112/90 e o regime estatutário não são aplicáveis ao CRF, vez que o Regimento Interno da entidade, bem como o Plano de Salários e o edital do concurso categoricamente ratificam a aplicação do regime celetista na Autarquia. 



    Além disso, é notório que o entendimento do CRF/RO acima delineado atende à decisão proferida por esta corte ao julgar a ADC36, ADI5367 e ADPF367, que deveria já ser inquestionável e inviolável. 



    Pois bem. O magistrado da 1ª vara da seção judiciária de Rondônia deferiu liminar determinando a suspensão dos efeitos da sindicância, bem como suspendendo a continuação do PAD, com o argumento de que aos empregados de conselhos profissionais é aplicável as normas previstas na lei 8112/90, especialmente o art. 21 da lei, que prevê que o servidores públicos alcançam estabilidade com 03 (três) anos de exercício de serviço, qualidade esta que os membros da comissão devem possuir estabilidade no cargo público (art. 149 da lei). [...]



    A Liminar proferida nos termos acima, declarando expressamente que a lei 8112/90 e o regime estatutário são aplicáveis aos conselhos profissionais descumpre o normativo decidido por esta corte no julgamento ADC36, ADI5367 e ADPF367, que sedimentou e pôs fim a qualquer discussão sobre o regime de contratação dos conselhos [...].



    Portanto, desde o julgamento das ações acima pelo plenário do Supremo não há mais discussão – ou não deveria ter – sobre a constitucionalidade da aplicação do regime celetista aos empregados dos conselhos profissionais. 



    [...]



    Aplicar a lei 8112/90, especialmente o art. 21 e o art. 149 da referida lei aos empregados dos conselhos que não se sujeitam a mesma e, ainda, declarar ilegal a constituição de comissão formada por empregados efetivos da entidade na forma de deliberação interna é contrariar e afastar os termos de decisão proferida pelo SUPREMO, isso porque os empregados aprovados em concurso público no âmbito do CRF são efetivos e estáveis a partir do momento que finalizam o período de experiência previsto na CLT. 



    O plano de salários da entidade é taxativo ao dispor que os empregados são regidos pela CONSOLIDAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS, portanto, o contrato de trabalho tem prazo indeterminado a partir do momento que é cumprido período de experiência previsto na CLT. 



    A continuidade do contrato de trabalho somente é afastada por falta grave prevista na CLT, pois aos empregados públicos aplica-se o previsto na CLT. 



    Entendimento diferente carece de expedição de normativo pelo plenário do CRF/RO.



    [...]



    É caótico que mesmo existindo normativa interna para reger o controle de disciplina, no presente momento, com o ato já praticado, a sua vigência e validade sejam afastadas para aplicação de lei que rege servidores públicos ocupantes de cargos públicos, que como sabido são criados por lei, o que não ocorre com os empregados de conselhos profissionais, que possuem empregos públicos criados por plenários.



    [...]



    Portanto, urge, mais ainda, a necessidade de que a presente Reclamação seja acolhida, por medida de justiça, segurança jurídica, além da observância aos princípios da celeridade e da economia processual, pois não se mostra crível que a parte interessada, ora Requerente, necessite realizar mais atos judiciais para ver protegida decisão proferida por esta corte ao julgar as ações ADC 36, ADI5367 e ADP367.” 



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente para que seja determinado “o afastamento do regime jurídico estatutário e do previsto no art. 41 da CF aos empregados dos conselhos profissionais e, considerando o descumprimento de preceito constitucional proferido nos autos da ADC36, ADI5367 e ADPF367, roga-se avocar os autos com a consequente reforma da referida decisão ”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão à Reclamante. 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADC 36, da ADI 5367 e da ADPF 367, Rel. Min. CÁRMEM LUCIA, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, no qual a CORTE assentou a possibilidade de “contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista”, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.



    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006.



    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.”



    A autoridade reclamada, por sua vez, ao analisar o pedido de medida liminar formulado nos autos do mandado de segurança impetrado por Natália Mendonça Ferreira, deferiu a medida sob os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia nas alegações de ilegalidades existentes no processo de Sindicância e na instauração do PAD em desfavor da impetrante, consistentes em:



    [...]



    Para seleções no âmbito da União, das autarquias (como os conselhos profissionais) e das fundações públicas federais, aplica-se o regime estatutário, regido pela Lei nº 8.112/90, que prevê no art. 21, com alteração introduzida pela EC 19/1998, o prazo de 03 anos para aquisição da estabilidade no serviço público (art. 41, caput e § 4º, da CF).



    A exigência legal quanto aos integrantes da comissão de sindicância ou de PAD é que sejam servidores estáveis, sendo que o presidente, além de estável, deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado (art. 149 da Lei nº 8.112/90).



    Assim, embora não se verifique, em princípio, a ilegalidade apontada nas demais alegações da impetrante, importa referir que, da análise do documento de ID 1620919368 (folha de pagamento do CRF/RO), verifica-se que: a) quando da instauração da Sindicância em 30/08/2022 (ID 1572344887 – pág. 34), o contador Antônio Teixeira de Souza Júnior, nomeado para atuar como presidente da comissão de sindicância, não tinha, ainda, adquirido a estabilidade, porquanto admitido em 04/12/2019 no CRF/RO e b) quando da instauração do PAD em 24/03/2023 (ID 1572378851) e ainda hoje, o assistente administrativo Paulo Aberto Soares, nomeado para atuar como membro da comissão do PAD, não tem estabilidade no serviço público, porquanto admitido no CRF/RO em 25/05/2021.



    Na defesa prévia apresentada pela impetrante nos autos da sindicância, juntada parcialmente nesta ação no ID 1572344887 – págs. 44-47 (o que seria a sequência de páginas no ID 1572344892, não é possível visualizar por falha no carregamento do PDF no PJe), há impugnação da configuração subjetiva da comissão, embora ao argumento de que o art. 73 da IN nº 01/1999/CFF estipula que o presidente deve ser condição hierárquica igual ou superior a do sindicado.



    A exigência legal de que os servidores participantes de comissões processantes sejam estáveis representa garantia para o investigado pela Administração, de sorte que a inobservância dessa garantia eiva o ato administrativo de ilegalidade, tornando-o passível de anulação.



    [...]



    Configurada a ilegalidade dos atos administrativos de instauração da sindicância e do PAD, em virtude das respectivas comissões processantes serem compostas por servidor público não estável no cargo, em desacordo com o preconizado na lei e na jurisprudência do STJ, impõe-se o reconhecimento de vício formal nas instaurações da Sindicância nº 003/2022 e do PAD instaurado pela Portaria nº 014/2023 – CRF/RO. 



    O perigo da demora consiste na continuidade dos trabalhos da comissão processante, cujos atos estão contaminados pelo vício fundamentado acima e na possibilidade de aplicação de penalidades à impetrante. 



    Ante o exposto, DEFIRO a liminar e determino que as impetradas providenciem, no prazo de 10 (dez) dias, a suspensão dos efeitos da Portaria nº 014/2023 – CRF/RO e, consequentemente do Processo Administrativo Disciplinar - PAD por ela instaurado em face da impetrante NATALIA MENDONÇA FERREIRA, até posterior decisão deste juízo. 



    Como se vê, não há em nenhum momento na decisão recorrida incursão no tema da possibilidade de contratação pelos Conselhos de Fiscalização sob o Regime Celetista, se limitando o Juízo Reclamado a apreciar alegadas nulidades no Procedimento Administrativo Disciplinar já instaurado pelo Reclamante.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Neste sentido, cito julgado desta SUPREMA CORTE:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367.



    2. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquela não se analisou a possibilidade de adoção do regime celetista pelos empregados de Conselho de Fiscalização profissional, com base no art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.884 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022, DJe 22/11/2022)



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente